Tribunal: TJMT
Processo: 0020437-68.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0020437-68.2014.8.11.0041
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA
EMBARGADO: NELIA MARIA FERRONATO, APARECIDA CONCEICAO MONEZI SVERSUT, CLAUDECI ALMEIDA DOS SANTOS, ELOIR ANTONIO BERNARDON, JOAO ALVES DOS SANTOS, IZOLDE SORGATTO FOLADOR
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL - NOTÍCIA DE REALIZAÇÃO DE ACORDO - ERRO MATERIAL VERIFICADO - ACORDO REALIZADO APENAS COM DOIS DOS APELADOS - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO E JULGAMENTO DO RECURSO COM RELAÇÃO AOS DEMAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Verificado o erro material na decisão monocrática que não conheceu da apelação, é o caso de anulação e determinação de regular prosseguimento e julgamento do apelo.
Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A. de decisão monocrática que não conheceu da Apelação Civil, com amparo no artigo 932, III, do CPC, porquanto prejudicado pela realização de acordo, assim ementada:
“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - NOTÍCIA DE REALIZAÇÃO DE ACORDO - PERDA DO OBJETO RECURSAL - ANÁLISE PREJUDICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Diante da notícia de realização de acordo entre as partes, resta prejudicado o exame do presente recurso, pela perda do objeto”.
Embargos (Id. 34102009): Afirma que o acordo noticiado nos autos foi firmado apenas entre o banco apelante e as apeladas Nelia Maria Ferronato e Aparecida Conceição Monezi Sversut, porquanto defende o prosseguimento do apelo com relação aos demais apelados.
Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o erro material apontado.
Sem contrarrazões (Certidão - Id. 36018973).
É o relatório.
Decido.
Os embargos foram opostos a fim de sanar erro material apontado na decisão monocrática (Id. 28161525) que não conheceu do apelo interposto pelo embargante, em razão do acordo noticiado nos autos.
De início, impende registrar que os Embargos Declaratórios são cabíveis quando na decisão embargada houver contradição, obscuridade, omissão ou erro material.
No caso em exame, observa-se que presente o erro material mencionado pelo embargante, porquanto, de fato, o acordo noticiado nos autos fora firmado apenas entre o banco e as apeladas Nelia Maria Ferronato e Aparecida Conceição Monezi Sversut (Id. 25130499).
Assim, se não fora realizado acordo com relação aos demais apelados, Claudeci Almeida dos Santos, Eloir Antônio Bernardon, Joao Alves dos Santos e Izolde Sorgatto Folador, é o caso de prosseguimento do recurso de apelação com relação a estes.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso, para reconhecer a ocorrência de erro material e anular a decisão monocrática de Id. 28161525, com a determinação para regular prosseguimento e julgamento do recurso de apelação (Id. 3561530).
Cuiabá, 02 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator